Tribunal: TJDFT
Processo: 0708810-72.2024.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO (ART. 496, CPC). EDUCAÇÃO INCLUSIVA. ALUNA MENOR COM DEFICIÊNCIA. MONITOR ESCOLAR EXCLUSIVO. NECESSIDADE COMPROVADA POR ESTUDO MULTIDISCIPLINAR. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. SENTENÇA QUE CONFIRMA TUTELA ANTECIPADA. MANUTENÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame necessário, nos termos do art. 496 do CPC, de sentença que confirmou tutela antecipada e julgou procedente o pedido para condenar o ente público a disponibilizar profissional de apoio escolar exclusivo a aluna menor de idade com deficiência, com base em laudo técnico que evidenciou a imprescindibilidade do acompanhamento individualizado para assegurar sua segurança e inclusão educacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença de mérito acertou ao reconhecer o direito da menor com deficiência de ser acompanhada por monitor escolar exclusivo, diante da comprovação técnica da necessidade do suporte contínuo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 208, III, da Constituição Federal impõe ao Estado o dever de prestar atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.
4. A Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) exige, nos arts. 28, VII e XVII, a oferta de profissionais de apoio escolar quando necessários ao desenvolvimento do estudante com deficiência.
5. A Lei 12.764/2012 assegura o direito a acompanhante especializado aos autistas quando comprovada a necessidade, como no caso analisado.
6. Estudo multidisciplinar (ID 220985282) aponta que a menor apresenta limitações motoras, cognitivas e de autocuidado que exigem acompanhamento constante para garantir sua permanência segura e efetiva na escola.
7. A omissão do Estado na disponibilização de monitor individualizado configura prestação deficiente de serviço essencial, legitimando a atuação do Judiciário para assegurar direitos fundamentais, com fundamento no princípio da eficiência (art. 37, caput, CF).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Admitir a remessa necessária e negar-lhe provimento, com a confirmação da sentença.
Tese de julgamento:
1. O Estado deve assegurar profissional de apoio escolar exclusivo a aluno com deficiência quando comprovada a necessidade, como condição para a efetividade do direito à educação inclusiva.
2. A ausência de monitores na rede pública não afasta a responsabilidade estatal pela prestação adequada do serviço educacional, nem impede a atuação do Poder Judiciário.
3. A sentença em reexame, porque está de acordo com as provas coligidas nos autos, merece integral confirmação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 208, III, e 37, caput; CPC, art. 496; Lei 13.146/2015, arts. 28, VII e XVII; Lei 12.764/2012, art. 3o, § 1o.